Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Vias de Fato. Art. 21 da Lei no 3.688/41. Omissão. Existência. Vício Sanado. Efeitos Infringentes. Reconhecimento da Confissão Espontânea. Redimensionamento da Reprimenda. Recurso Conhecido e Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação pela conduta contravencional de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei no 3.688/41.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados ao não reconhecimento da confissão espontânea e diminuir a reprimenda na segunda fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Constatada a existência do vício apontado.
5. Esta Corte já decidiu que “a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal”.
6. Tendo o réu admitido a prática do delito, impõe-se o reconhecimento da respectiva atenuante.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749665, 07239249220218070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/08/2023;